Tribunal: STJ
Processo: 0003877-68.2016.8.11.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213321 - MT(2025/0171759-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: W W AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BERTOLDO BARCHET - MT005665
HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - MT016635O
HELEN GODOY DA COSTA - MT010008
MARCELO BERTOLDO BARCHET - MT005665O
HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - MT016635
RECORRIDO
: WALTER EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE PEZZINI - MT013844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO. RECURSO CABÍVEL À DECISÃO QUE
REJEITOU O INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Exceção de suspeição em ação reivindicatória, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
19/2/2025
em

9/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir (I) se houve, na hipótese, negativa
de prestação jurisdicional e (II) qual o recurso cabível à decisão que rejeita a
exceção de suspeição de perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. O recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de arguição de
suspeição de perito é o agravo de instrumento. A interposição de apelação
constitui erro inescusável, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54670421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 60362544-999f-4f38-8f93-c996422eedfb

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54670421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 60362544-999f-4f38-8f93-c996422eedfb

RECURSO ESPECIAL No 2213321 - MT(2025/0171759-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: W W AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BERTOLDO BARCHET - MT005665
HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - MT016635O
HELEN GODOY DA COSTA - MT010008
MARCELO BERTOLDO BARCHET - MT005665O
HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - MT016635
RECORRIDO
: WALTER EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE PEZZINI - MT013844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO. RECURSO CABÍVEL À DECISÃO QUE
REJEITOU O INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Exceção de suspeição em ação reivindicatória, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
19/2/2025
em

9/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir (I) se houve, na hipótese, negativa
de prestação jurisdicional e (II) qual o recurso cabível à decisão que rejeita a
exceção de suspeição de perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. O recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de arguição de
suspeição de perito é o agravo de instrumento. A interposição de apelação
constitui erro inescusável, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por WW AGROPECUÁRIA LTDA,
com fundamento, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional.
:

Recurso especial interposto em 19/2/2025.
:

Concluso ao gabinete em 9/10/2025.
: exceção de suspeição em ação reivindicatória, oposta a WALTER
Ação
EVERTON DA SILVA.
: rejeitou a exceção de suspeição.
Decisão interlocutória
: não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora
Acórdão
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Recurso de
apelação cível interposto contra decisão que, em incidente de exceção de suspeição
movido contra perito judicial, rejeitou o pedido, nos termos dos arts. 145, 148, II e
§1o, e 465, §1o, do CPC, por falta de provas da parcialidade do expert. II. Questão
em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o
recurso cabível contra decisão interlocutória que resolve incidente de suspeição, ou
se a via correta seria o agravo de instrumento. III. Razões de decidir A decisão que
rejeita incidente de suspeição é considerada interlocutória, impugnável via agravo
de instrumento, conforme o
do CPC. A apelação é cabível apenas contra
art. 1.015
sentença, definida pelo
§1o, do CPC como pronunciamento que extingue o
art. 203,
processo. Doutrina e jurisprudência destacam que decisões interlocutórias, mesmo
que resolvam o mérito de questões incidentais, não configuram sentença e exigem
recurso próprio. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro
grosseiro, como a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento. IV.
Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “A decisão que
rejeita exceção de suspeição é decisão interlocutória, recorrível por agravo de
instrumento, sendo inadmissível a apelação.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 145, 148, II e §1o; 203, §1o; 465, §1o; 1.015; 932, inc. III. Jurisprudência
relevante citada: TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075; TJSP, RAC n. 0002437-
11.2017.8.26.0554; TJRS, Apelação Cível n. 70077969889. (e-STJ fls. 331-337).

: opostos pela ora recorrente, foram
Embargos de declaração
desacolhidos (e-STJ fls. 365-373).
: alega violação dos artigos 966, VIII, § 1o, 1.009, 1.015 e
Recurso especial
1.022, I do CPC. Refere ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional por ocasião
do julgamento dos embargos de declaração. Assinala que o pronunciamento do
juízo de primeiro grau não pode ser caracterizado como decisão interlocutória, na
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

medida em que a exceção de suspeição foi autuada em apartado, processada de
forma independente e julgada por sentença, recorrível mediante apelação.
Sustenta inexistir previsão legal para o agravo de instrumento contra decisão que
põe termo à exceção de suspeição. Pede o provimento do recurso, "com o
propósito de ser reconhecida a admissibilidade da Apelação em comento e,
consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o
exame de mérito do aludido recurso [...]." (e-STJ fls. 384-407).
: o
admitiu o recurso especial (e-STJ fls.
Juízo de admissibilidade
TJ/MT
415-417).
: a recorrente postulou
Requerimento de atribuição de efeito suspensivo
a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, de modo a suspender a
tramitação da ação reivindicatória até o julgamento do recurso (e-STJ fls. 426-
436).
: o pedido de concessão de efeito suspensivo foi
Decisão unipessoal
indeferido por esta Relatora (e-STJ fls. 438-439), decisão à qual a recorrente
interpôs agravo interno (e-STJ fls. 443-457).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir (I) se houve, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) qual o recurso cabível à decisão que
rejeita a exceção de suspeição de perito.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se, na origem, de exceção de suspeição oposta por WW
AGROPECUÁRIA LTDA a WALTER EVERTON DA SILVA, perito judicial, por meio da
qual a excipiente insurgiu-se contra o laudo pericial apresentado por esse último
na ação reivindicatória no 0002326-63.2010.8.11.0045, ajuizada por ela a
HERCILIO JOSÉ GARCIA e MARIA MADALENA GARCIA.
2. Devidamente processado o incidente, houve a sua rejeição pelo juízo
de primeiro grau, fundamentada no fato de que a suspeição do perito não foi
arguida oportunamente na ação reivindicatória, tendo sido oposta a exceção
apenas após a apresentação do laudo pericial, desfavorável à excipiente, bem
como na ausência de provas dos motivos para a caracterização da suspeição.
3. A essa decisão, a excipiente interpôs recurso de apelação, que não foi
conhecido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, diante de sua inadequação
para impugnar o pronunciamento do juízo de primeiro grau.
4. Os embargos de declaração opostos pela excipiente ao acórdão foram
rejeitados, o que deu azo à interposição do presente recurso especial.

2. DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

5. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
6. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos
os temas oportunamente levantados pelas partes, proferindo, a partir da
conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
7. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
Primeira Turma, DJe

REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
8. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado a matéria posta
a desate, tratou dela sob viés diverso daquele pretendido pela recorrente, o que
não basta para ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. DO RECURSO CABÍVEL À DECISÃO PROFERIDA NA EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DE PERITO

9. Assim estabelece o artigo 203, §§ 1o e 2o do CPC:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no § 1o.

10. A natureza do pronunciamento judicial condiciona o meio processual
que pode ser utilizado para impugná-lo. Tratando-se de decisão interlocutória, o
recurso cabível é o agravo de instrumento (artigo 1.015, CPC); de sentença, a
apelação (artigo 1.009, CPC).
11. No que tange aos incidentes processuais em geral, a jurisprudência
do STJ consolidou-se no sentido de que, salvo em hipóteses muito específicas, o
pronunciamento judicial que os resolve tem natureza de decisão interlocutória,
recorrível mediante agravo de instrumento. Nesse sentido:REsp 2.146.161/MG,
Terceira Turma, DJEN
Terceira Turma, DJEN
17/10/2025;AREsp 2.550.942/AP,
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe

2/10/2025;
REsp 1.729.553/RS,
15/5/2024.
12. Especificamente no que tange ao incidente de arguição de
impedimento ou suspeição, o artigo 148 do CPC, em seus respectivos incisos,
autoriza a sua instauração para que seja aferida tal circunstância em relação aos
membros do Ministério Público, aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos
imparciais do processo. De acordo com o seu § 2o, "O juiz mandará processar o
incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo
de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária."
13. A partir da própria natureza do incidente processual em questão,
evidencia-se que a decisão que o resolver jamais terá o condão de pôr termo ao
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

processo principal, ou seja, não existe dúvida objetiva acerca da sua natureza de
decisão interlocutória, que, como já referido, deve ser impugnada mediante
agravo de instrumento.
14. Relativamente ao princípio da fungibilidade recursal, deve-se
observar que é imprescindível para a sua aplicação que exista dúvida objetiva a
respeito do cabimento do recurso e que a escolha realizada pela parte não
configure erro grosseiro.
15. Esses pressupostos poderão advir da imprecisão ou da falta de
técnica legislativa (apta a gerar dúvida objetiva na doutrina
na jurisprudência)
e/ou
ou, ainda, da imprecisão ou da falta de técnica do ato judicial cuja finalidade
restou obscura, não apenas por sua forma, mas por seu objetivo (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.022.553/SP,
24/3/2023)
16. Ausentes os aludidos pressupostos, não se vislumbra a possibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

17. Na hipótese, assim decidiu o
:
TJ/MT

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso
não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.
Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos
são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator,
quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos
que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.
In casu, trata-se de recurso de apelação interposto em face de decisão
que rejeitou exceção de suspeição oposta em desfavor de perito judicial.
Contudo, o recurso de apelação somente é cabível quando há prolação
de sentença, que se define pelo pronunciamento judicial que extingue o processo,
nos termos do
§1o, do CPC.
art. 203,
Dessa forma, ao resolver uma questão incidente, consoante visto na
espécie, o condutor do feito não profere uma sentença, mas sim, uma decisão
interlocutória que é passível de impugnação via agravo de instrumento e não por
recurso de apelação.
Acerca do tema, vejamos a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery:

“Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo,
sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de
liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo
impugnável pelo recurso de agravo (se enquadra nas hipóteses do CPC 2015
ou se há previsão legal específica a respeito). Como, para classificar o
pronunciamento judicial, o CPC não levou em conta apenas seu conteúdo,
mas também sua finalidade, se o ato contiver matéria do CPC 485 ou 487, mas
não extinguiu o processo, que continua, não pode ser sentença, mas sim
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

decisão interlocutória. Pode haver, por exemplo, uma decisão interlocutória
de mérito [...] o processo não se extinguiu, pois continua relativamente ao
pedido deferido.” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 722 – negritei e grifei).

No caso em voga, reafirmo que o
objeto de recurso consiste,
decisum
na verdade, em decisão interlocutória, posto que não é terminativa e foi proferida
em resposta ao incidente processual de exceção de suspeição, razão pela qual não
se amolda ao conceito legal e doutrinário de sentença, devendo ser combatida por
meio do agravo de instrumento.
[...]
Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou o
incidente de exceção de suspeição, em autos apartados, trata-se de decisão
interlocutória, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível,
face a inadequação da via eleita.
[...]
Ademais, em se tratando de erro grosseiro da recorrente, que interpôs
recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a
aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.
Como se vê, não há como superar essa irregularidade.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não
conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

18. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem não merece reparos.
19. Como já referido neste voto, o pronunciamento judicial que resolve
o incidente de arguição de suspeição de auxiliar da justiça (perito) não põe termo
ao processo, de modo que não pode ser caracterizado como sentença, a desafiar a
interposição de apelação.
20. Inexiste dúvida objetiva acerca da sua natureza de decisão
interlocutória e, portanto, do cabimento do agravo de instrumento para impugná-
la.
21. Saliente-se, em adição, que a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau (e-STJ fls. 276-286) não está intitulada como "sentença", tampouco
se podendo depreender do seu teor qualquer elemento que possa levar à
conclusão de que a parte teria, de algum modo, sido induzida a erro pelo
magistrado em relação à natureza do pronunciamento.
22. Tratando-se de erro inescusável, o princípio da fungibilidade recursal
não tem aplicação.

5. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

Em adição, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto à decisão
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Sem honorários recursais, pois incabíveis na espécie.

Documento eletrônico VDA54670424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: f1036c6a-42fc-4f33-b65b-96a3b7c86dbf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0171759-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.213.321 / MT
Números Origem: 00023266320108110045 00038776820168110045 23266320108110045
38776820168110045
PAUTA: 03/03/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: W W AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BERTOLDO BARCHET - MT005665
ADVOGADOS
: HELEN GODOY DA COSTA - MT010008
MARCELO BERTOLDO BARCHET - MT005665O
HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - MT016635O
RECORRIDO
: WALTER EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE PEZZINI - MT013844
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Reivindicação
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54260551541<=40311812@
2025/0171759-1 - REsp 2213321
Documento eletrônico VDA54653199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 18:59:23
Código de Controle do Documento: 2AD56868-36B7-453B-8EF8-20E8C7780961